Tribunal: TJMT
Processo: 1002413-20.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002413-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), TREVISOL RACOES LTDA - CNPJ: 03.743.902/0001-06 (AGRAVANTE), 4 VARA CÍVEL DE SINOP (AGRAVADO), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGRAVADO), JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 502.386.041-87 (ADVOGADO), OTUS ADMINISTRADOR JUDICIAL LTDA - CNPJ: 37.673.968/0001-99 (AGRAVADO), LEONARDO DIAS FERREIRA - CPF: 004.940.379-62 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0021-04 (AGRAVADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), R. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS - EPP - CNPJ: 11.506.178/0001-25 (AGRAVADO), TADEU AUGUSTO GUIRRO - CPF: 046.894.919-41 (ADVOGADO), VALMOR ANTONIO GRANDO - CPF: 273.752.260-91 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), LEONARDO COUTINHO CERAVOLO FILHO - CPF: 219.262.078-07 (AGRAVADO), RAFAEL ANGELO DAL BO - CPF: 912.889.751-04 (ADVOGADO), MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA. - CNPJ: 33.931.486/0014-55 (AGRAVADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), MAURIVAN SISENANDO DE RESENDE - CPF: 666.931.101-00 (AGRAVADO), NUCTRAMIX LTDA - EPP - CNPJ: 21.437.316/0002-04 (AGRAVADO), HELENO RUDNIAK VIDAL VIEIRA - CPF: 026.799.369-22 (ADVOGADO), REBOUCAS COMERCIO E INDUSTRIA DE SAL LTDA - CNPJ: 12.645.672/0001-33 (AGRAVADO), JOSE DE OLIVEIRA BARRETO JUNIOR - CPF: 967.279.934-91 (ADVOGADO), TRANSRIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 01.170.800/0001-13 (AGRAVADO), VET-INOVA SAÚDE E NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA EPP (AGRAVADO), ALEXANDRO PANOSSO - CPF: 779.158.870-68 (ADVOGADO), FR NUTRAN ANIMAL LTDA - EPP (AGRAVADO), DIEGO MENEZES VILELA - CPF: 990.273.211-91 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A (AGRAVADO), RUTINEIA BENDER - CPF: 868.807.309-06 (ADVOGADO), ANA DE LIMA GALADINOVIC - CPF: 629.142.609-97 (AGRAVADO), YURI ROBSON NADAF BORGES - CPF: 021.331.671-45 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL S/A (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), CARLOS LUIZ CORLASSOLI - CPF: 284.011.829-72 (AGRAVADO), VANUZA SAGAIS - CPF: 799.799.631-15 (ADVOGADO), WAIG INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 51.491.785/0001-83 (AGRAVADO), CLAUDIO FELIPPE ZALAF - CPF: 027.674.148-04 (ADVOGADO), CLAUDIO ZALAF ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.293.513/0001-99 (AGRAVADO), RAFAEL MESQUITA - CPF: 267.668.638-03 (ADVOGADO), SELCO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 01.303.940/0001-12 (AGRAVADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), CELSO IZIDORO VIGOLO - CPF: 298.785.781-00 (AGRAVADO), NC AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 37.457.686/0001-54 (AGRAVADO), LEONARDO ALMODIN PEREIRA - CPF: 031.430.491-62 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002413-20.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – JUÍZO QUE CONSIDEROU CLÁUSULAS NULAS – CONTROLE JUDICIAL – POSSIBILIDADE – NOVAÇÃO – EXTENSÃO AOS COOBRIGADOS, FIADORES, AVALISTAS – IMPOSSIBILIDADE – GARANTIAS – SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO – NECESSÁRIO CONSENTIMENTO DO CREDOR – DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INEXIGIBILIDADE DE PRÉVIA CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – ILEGALIDADE – ARTS. 61, § 1o, 62 E 73, IV, DA LEI 11.101/2005 - ALIENAÇÃO DE ATIVOS – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – ART. 66, LEI 11.101/2005 - CRÉDITOS FUTUROS – TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE OS CREDORES DA MESMA CLASSE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO PAR CONDITIO CREDITORUM - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição.

A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.

O descumprimento do plano de recuperação, dentro do prazo de fiscalização (art. 61, § 1o, da Lei 11.101/2005), acarretará a convolação da recuperação em falência (art. 73, IV), sem que, para tanto, o credor tenha que constituir em mora a recuperanda, ou, pleitear a convocação de assembleia para deliberar a respeito.

As cláusulas acerca da venda de ativos se apresentam genéricas, sem descrição detalhado dos bens, bem como não impõem a exigência de autorização judicial, o que afronta o art. 66, da Lei 11.101/2005.

O estabelecimento de percentual de deságio distinto para os titulares de créditos extemporâneos pendentes de habilitação nos autos, implica em tratamento diferenciado entre credores da mesma classe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002413-20.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: TREVISOL RACOES LTDA

AGRAVADO: JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, OTUS ADMINISTRADOR JUDICIAL LTDA, ENERGISA S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL, R. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS - EPP, VALMOR ANTONIO GRANDO, LEONARDO COUTINHO CERAVOLO FILHO, MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA., MAURIVAN SISENANDO DE RESENDE, NUCTRAMIX LTDA - EPP, REBOUCAS COMERCIO E INDUSTRIA DE SAL LTDA, TRANSRIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, VET-INOVA SAÚDE E NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA EPP, FR NUTRAN ANIMAL LTDA - EPP, BUNGE ALIMENTOS S/A, ANA DE LIMA GALADINOVIC, BANCO BRADESCO S.A., BANCO DO BRASIL S/A, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT, CARLOS LUIZ CORLASSOLI, WAIG INDUSTRIAL LTDA, CLAUDIO ZALAF ADVOGADOS ASSOCIADOS, SELCO ENGENHARIA LTDA, CELSO IZIDORO VIGOLO, NC AUTO POSTO LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Trevisol Rações Ltda. – em recuperação judicial
, de decisão que homologou o plano de recuperação, contudo:
a)
afastou as premissas 04, 05 e 06 que dispõem sobre a extinção automática das garantias e extensão dos efeitos na novação dos créditos em relação aos coobrigados;
b)
tornou parcialmente ineficaz a premissa 08 que prevê a convocação de nova assembleia em caso de descumprimento do plano de recuperação judicial;
c)
tornou ineficaz as premissas 09 e 10, ante a ilegalidade da possibilidade de alienação de bens do ativo imobilizado da recuperanda, sem especificação;
d)
declarou a nulidade das premissas 12 e 18, por implicarem tratamento diferenciado entre credores da mesma classe.

Alega que a extinção das garantias reais e fidejussórias é absolutamente eficaz e terá efeitos a todos os credores, quando aprovado o plano pelos credores nos termos do art. 45 da Lei 11.101/2005. Realça que todos os credores, inclusive aqueles que votaram contra ou se abstiveram, se vinculam ao decidido na Assembleia Geral de Credores.

Diz que as premissas 08, 09 e 10 atendem ao disposto no art. 35 da Lei 11.101/2005, já que eventual falência é matéria que afeta os interesses de todos os credores e pode ser resolvida em ambiente controlado pelo administrador judicial e participação de todos os envolvidos. Alerta que em caso de descumprimento do plano de recuperação judicial, os credores podem estar dispostos a flexibilizar o recebimento de seus créditos, inclusive por meio de novas formas de pagamento.

Diz, ainda, que a previsão de venda de ativos da recuperanda constantes nas premissas 09 e 10 do plano não vai de encontro com a previsão do art. 66 da Lei n. 11.101/2005. Informa que não se trata de medidas a serem executadas sem o crivo judicial, mas
“constando expressamente a todos os credores a possibilidade de fazê-lo caso seja necessário”
.

Sustenta também não haver qualquer mácula nas premissas 12 e 18, porque não implicam em tratamento diferenciado. Realça que é a comunidade credora quem tem que deliberar sobre a aprovação, rejeição e modificação do plano de recuperação judicial.

Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão que anulou as premissas 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12 e 18 do plano de recuperação judicial. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada no que se refere à validade das premissas 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12 e 18 do plano de recuperação judicial a todos os credores indistintamente.

Efeito suspensivo indeferido. (id 118408991)

Contraminuta da Caixa Econômica Federal (id 123725954), do Banco Bradesco S.A. (id 125389678), Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. (id 125389681), Banco do Brasil S.A. (id 125926658), Banco Santander (id 126812155).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (id 125408191)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002413-20.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que homologou, com ressalvas, o plano de recuperação judicial aprovado em assembleia de credores, na recuperação judicial promovida por Trevisol Rações Ltda..

Verifica-se que ao homologar o plano de recuperação judicial aprovado em assembleia de credores, o Juízo considerou nulas as cláusulas referentse à aplicação dos efeitos da recuperação judicial em face dos sócios, coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, bem como tornou ineficaz a previsão de supressão de todas as garantias ou a sua substituição sem consignar a necessidade do consentimento do seu titular, e ainda, considerou nula as premissas que implicam em tratamento diferenciado entre credores da mesma classe.

Do mesmo modo, tornou parcialmente ineficaz a determinação de nova Assembleia no caso de descumprimento do plano, bem como as premissas que autorizam a alienação de bens do ativo imobilizado da recuperanda.

De plano, necessário assinalar que se afigura possível que o Poder Judiciário, sem imiscuir-se a análise da viabilidade econômica da empresa em crise, promova o controle da legalidade do plano de recuperação judicial que, em si, em nada contemporiza a soberania da assembleia geral de credores.

Aliás, sobre o tema, o STJ entende que:

“A atribuição de cada qual não se confunde. À assembleia geral de credores compete analisar, a um só tempo, a viabilidade econômica da empresa, assim como da consecução da proposta apresentada. E. sob o viés da liberdade contratual (regrada ou mitigada) que norteia as negociações destinadas a equilibrar os interesses das partes envolvidas, credores e devedora sopesarão os sacrifícios que, em maior ou menor extensão, estariam dispostos a suportar, para, ao final, de um lado, minorar seus prejuízos, e, de outro, soerguer a empresa em crise.

Ao Poder Judiciário, por sua vez, incumbe velar pela validade das manifestações expendidas, e, naturalmente, preservar os efeitos legais das normas que se revelarem cogentes.”
(REsp 1649774)

Assim consignado, verifica-se que as premissas relativas à novação dos créditos e supressão das garantias fidejussórias e reais em face dos sócios, coobrigados, avalistas e fiadores, são ineficazes em relação aos credores que não tenham expressamente concordado. Assim garantem os arts. 49, § 1o, 50, § 1o e 59, caput, da Lei n. 11.101/2005.

Como cediço, a obrigação dos devedores solidários é autônoma em relação àquela da devedora principal, razão pela qual não há falar em suspensão da execução, nos termos do art. 49, § 1o, que assim dispõe: “
§ 1.o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Ademais, o art. 59, caput, ressalva expressamente as garantias da novação operada pela pela aprovação e homologação do plano de recuperação judicial. Vale dizer, que a liberação das garantias, incluindo a de terceiros garantidores, não está sujeita à decisão da assembleia geral de credores, nos termos do art. 50, § 1o:
“na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia”
.

Assim, em virtude da recuperação judicial da devedora principal, o coobrigado não fica desonerado, de maneira que o crédito com garantia real ou fidejussória pode ser objeto de execução. Realça-se, nessa linha, que eventual suspensão de ações e execuções, tem por alvo apenas a empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6o da referida Lei.

Acerca da matéria, importa consignar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, por ocasião da edição da Súmula 581, no sentido de que
“a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados por garantia cambial, real ou fidejussória”
.

Nesse sentido, recente julgado da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE. NÃO PROVIMENTO.

1. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.? (REsp 1794209/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/5/2021, DJe 29/6/2021) 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1582301/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 28/04/2022)

Na linha da orientação do STJ, este e. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA EXECUÇÃO EM FACE DA FIADORA – DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA COOBRIGADOS - POSSIBILIDADE – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE AINDA NÃO FOI HOMOLOGADO PELO JUÍZO RECUPERACIONAL - FIADORA NÃO COMPROVA QUE O PLANO FOI APROVADO COM A SUPRESSÃO DAS GARANTIAS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6.o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1.o, todos da Lei 11.101/2005.

Na hipótese, prevalece o entendimento do Verbete Sumular n.o 581, de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados, por garantia cambial, real ou fidejussória”, pois não há provas do alegado pela Agravante no sentido de que o Plano de Recuperação Judicial foi aprovado com a supressão de garantias pela Assembleia de Credores.

(N.U 1002642-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 20/04/2022)

Assim, a cláusula prevista no plano que exonera os garantes tem eficácia apenas em relação àqueles que a aprovaram, sendo, portanto, ineficaz contra os opoentes, os que rejeitaram o plano ou mesmo os que sequer se encontravam presentes na assembleia.

Do mesmo modo, verifica-se que as cláusulas que preveem convocação de nova assembleia de credores, na hipótese de descumprimento das obrigações, padecem de ilegalidade, porquanto violam o expresso nos arts. 61, § 1o, 62 e 73, IV, da Lei 11.101/2005.

Isso porque, o descumprimento do plano de recuperação, dentro do prazo de fiscalização (art. 61, § 1o, da Lei 11.101/2005), acarretará a convolação da recuperação em falência (art. 73, IV), sem que, para tanto, o credor tenha que constituir em mora a recuperanda, ou, pleitear a convocação de assembleia para deliberar a respeito.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO RECUPERACIONAL – COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS PREMISSAS No 04, 05, 06 E 08 – SUPRESSÃO DAS GARANTIAS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 50, §1o DA LEI 11.101/2005 – SUSPENSÃO DA REALIZAÇÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS, FIADORES E OBRIGADOS DE REGRESSO – ILEGALIDADE – CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005 – SÚMULA No 581 DO STJ – PREVISÃO PARA CONVOCAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AFRONTA AO ARTIGO 73, IV DA LEI 11.101/2005 – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. (REsp 1794209/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. em 12/05/2021, DJe 29/06/2021) “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.” (Súmula no 581 do STJ)
Existe a previsão de realização de nova assembleia nos casos de descumprimento do plano por qualquer motivo viola os artigos 61, §1° e 73, IV, ambos da LRF, que estabelecem que o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano, durante o período de supervisão legal, acarretará a convolação da recuperação judicial em falência. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.
(N.U 1012212-24.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)

Sobre a alienação de ativos, o plano assim dispõe:

“Premissa 09: É permitida a venda de unidade produtiva isolada consubstanciada nos imóveis da empresa, incluindo, ou não, os ativos ali existentes, que o recuperando efetue garantias reais de bens, e ainda o aporte de novo capital, inclusive de terceiro.

Premissa 10: O recuperando poderá alienar ativos de seu quadro na modalidade de venda de Unidade Produtiva Isolada, respeitando-se os preceitos da realização de ativos previsto na Lei n.o 11.101/2005.

Acerca da matéria, o art. 66 da Lei 11.101/2005, com a redação alterada pela Lei 14.112/2020, dispõe que:

“Art. 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial.”

Ocorre que as cláusulas acerca da venda de ativos se apresentam genéricas, sem descrição detalhado dos bens, bem como não impõem a exigência de autorização judicial, o que afronta o dispositivo referido.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – SOBERANIA, MAS COM CONTROLE DE LEGALIDADE – SUBCLASSES – POSSIBILIDADE – TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE CREDORES DA MESMA CLASSE – VIABILIDADE, DESDE QUE PREVISTO CRITÉRIOS HOMOGÊNEOS NO PLANO – PRINCÍPIO DA PARIDADE – AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA – LIVRE
ALIENAÇÃO DOS ATIVOS – IMPOSSIBILIDADE DAQUELES NÃO INDICADOS NO PLANO – ART. 66 DA LEI 11.101/2005 – NECESSIDADE DE OUVIR O COMITÊ DE CREDORES E DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESÁGIO – VEDAÇÃO DE ENFRENTAMENTO NO JUDICIÁRIO – APRESENTAÇÃO DE NOVO PLANO EM 30 DIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da natureza marcadamente contratual do plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia, não é possível imiscuir-se nas especificidades de seu conteúdo econômico (AgInt nos EDcl no REsp 1863685/SP).

Aplica-se, no que couber, à
Recuperação Judicial o princípio par conditio creditorum (paridade entre credores). Assim, o plano deve prever tratamento igualitário entre os credores (Enunciados n. 81 e 57 da Jornada de Direito Comercial da Justiça Federal).

A criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial é possível desde que seja estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de
recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a estipulação de descontos que impliquem verdadeira anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários (REsp 1.634.844/SP).

Após a distribuição do pedido de
recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial. (Artigo 66 da Lei 11.101/2005)
.

O Plano de
Recuperação Judicial deve mencionar o índice de correção monetária incidente sobre os débitos, para a recomposição dos valores.

(N.U 1013654-25.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021)

Por fim, observa-se que o plano prevê condições distintas de pagamentos para créditos que decorram de condenações futuras em face da recuperanda, conforme premissas 12 e 18:

“Premissa 12: Caso ocorra qualquer condenação cível ou administrativa contra o recuperando em valor superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) será aplicado um desconto de 90% no crédito, sendo o valor remanescente pago nas formas e condições (carência, descontos) estabelecidas no plano para essa classe de credores.”

“Premissa 18: No caso de sobrevirem habilitações de credores advindas de ações civis públicas, reclamatórias trabalhistas em fase de conhecimento, com sentenças já transitadas em julgado ou com acordos inadimplidos, no montante de até R$ 10.000,00 (dez mil reais) serão pagas com 80% de desconto, e aquelas que ultrapassarem essa quantia serão quitadas com 90% de desconto, aplicando-se as carências e parcelas dispostas no plano para os credores dessa classe.”

Neste ponto, irretocável o entendimento do Juízo:

Em relação a tais premissas, nota-se o indevido tratamento diferenciado, previsto nas premissas 12 e 18, aos
créditos retardatários
, diante da estipulação de
percentual de deságio distinto para os titulares de créditos pendentes de habilitação nos autos, o que implica em flagrante tratamento diferenciado entre credores da mesma classe
. Ademais, não há justificativa plausível para o tratamento diferenciado previsto aos credores com créditos constituídos anteriormente à recuperação judicial, mas declarados por sentença em momento posterior.

Com efeito, o estabelecimento de percentual de deságio distinto para os titulares de créditos extemporâneos pendentes de habilitação nos autos implica em tratamento diferenciado entre os credores de uma mesma classe. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO - ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES - CONTINUIDADE DE AÇÕES CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS – CONTROLE JUDICIAL - ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVISTA NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INEXIGIBILIDADE DE PRÉVIA CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES – CRÉDITOS FUTUROS – SUBMISSÃO AO JUÍZO RECUPERACIONAL APÓS LIQUIDAÇÃO – EXTEMPORANEIDADE DO CRÉDITO – NATUREZA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É plenamente possível ao Poder Judiciário realizar o controle de legalidade dos atos praticados na recuperação de empresa sem afetar a soberania da assembleia geral.

É amplamente difundido em procedimento de recuperação judicial o entendimento do STJ exarado no REsp 133.349/SP, destacado na sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que o processamento da recuperação judicial não obsta a continuidade das ações em trâmite contra devedores solidários da recuperanda.

Com a aprovação do plano de recuperação judicial, consideram-se extintas/novadas as dívidas apenas contra a recuperanda, não atingindo os direitos creditícios que os credores possuam em face dos sócios, coobrigados, fiadores e obrigados de regresso

O descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de
recuperação acarreta a convolação da recuperação em falência. Inteligência do artigo 61, § 1o, da LRF.

O estabelecimento de percentual de deságio distinto para os titulares de créditos extemporâneos pendentes de habilitação nos autos, implica em flagrante tratamento diferenciado entre credores da mesma classe e a necessidade de readequação de tal conduta, em respeito aos princípios constitucionais da igualdade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia, bem como ao § 2o do art. 58 da Lei 11.101/05.

(N.U 1011983-35.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 04/05/2020)

Desse modo, referidas premissas ferem o tratamento paritário entre os credores, porquanto os créditos da mesma natureza devem receber o mesmo tratamento estabelecido no plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores, para que não ocorra a violação do
pars conditio creditorum
.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022